Tribunal: TJSP
Processo: 1029156-83.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – PROCEDÊNCIA

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029156-83.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da
2a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Comarca: Franca - 5a Vara Cível
Juíza prolatora: Milena de Barros Ferreira
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
DECORRENTES
DE
OSCILAÇÕES
DA
REDE
DE
ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM
RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS
RESSARCIMENTO
DEVIDO PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 35100
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela
companhia seguradora em face da concessionária de serviços públicos de
energia elétrica, em decorrência do pagamento de indenizações a
segurados por equipamentos danificados por variação de energia,
condenando a ré ao pagamento de R$ 4.250,84, a ser atualizado
monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora
de 1% a.m. a contar da citação, além das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
Sustenta a recorrente, preliminarmente, carência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação por ausência de documentos essenciais à propositura da ação (falta de
documentos comprobatórios da existência dos danos); falta de interesse de
agir por ausência de reclamação administrativa, o que vai de encontro ao
estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL; nulidade por
cerceamento de defesa; ilegitimidade passiva; prescrição. No mérito,
afirma a imprestabilidade dos documentos apresentados pela companhia
seguradora, não tendo sido demonstrado o nexo de causalidade entre
eventual falha na prestação do serviço e os danos suportados pelos
segurados, acrescentando não ter sido a causadora dos danos apontados na
inicial, vez que, consultando o seu sistema, não encontrou registros de
ocorrências que afetaram os circuitos que alimentam as unidades de
consumo. Aponta, ainda, que os danos foram causados por descargas
atmosféricas (raios) que atingiram os imóveis segurados, o que foge à sua
responsabilidade, sendo do usuário a responsabilidade pela segurança das
instalações internas.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A questão levantada como preliminar de carência de
ação por ausência de documentos aptos à comprovação dos danos
alegados, dizem respeito, em realidade, ao mérito da pretensão e com ele
serão analisadas. O mesmo ocorre em relação à tese de ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passiva.
Outrossim, cumpre deixar assentado não ser necessário
que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz
de Almeida; J. 23/6/2016).
Tampouco há se falar em prescrição.
Nos termos do artigo 786 do Código Civil, “Paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
O artigo 349 do mesmo diploma legal, por sua vez,
estabelece que “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores”.
Nessas circunstâncias, considerando a transferência de
todos os direitos e ações do segurado para a companhia seguradora, se o
prazo prescricional em favor daquele era de cinco anos, também o será em
favor desta, independente de cumprir os requisitos de hipossuficiência
estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária de
energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela ré
que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. (...) (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j.
27.04.2018).
No caso, os pagamentos em favor dos três segurados
foram realizados há menos de cinco anos da propositura da ação.
No mérito propriamente dito, a sentença não comporta
qualquer censura.
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.
Inviável, outrossim, o afastamento da responsabilidade
sob o argumento de força maior. Isso porque a descarga elétrica em razão
de fortes chuvas e raios atmosféricos configura fortuito interno, ou seja,
são fatos previsíveis relacionados com a própria atividade desenvolvida
pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a quem
incumbe providenciar sistema de segurança e prevenção contra as
descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados
com a queda abrupta de energia, não havendo, portanto, se falar em
excludente de responsabilidade civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, a autora juntou laudos técnicos,
elaborados para a regulação do sinistro, informando que os equipamentos
neles descritos (equipamentos eletrônicos em geral) foram danificados em
razão de variações de energia elétrica decorrentes de descargas
atmosféricas. Apesar de terem sido elaborados de modo unilateral, foram
feitos por técnicos especializados e se encontram adequadamente
fundamentados, ausente qualquer indício de parcialidade em sua
elaboração. Ademais, ao impugnar tal fato, a apelante o fez de modo
genérico, sem apontar nenhuma inconsistência ou dado concreto que
sugerisse não corresponder à realidade, razão pela qual devem prevalecer.
Ainda nesse particular, simples imagens de telas do
sistema informatizado da concessionária das quais não constam notícias
sobre variações ou sobrecarga de energia, por si só, não constituem prova
idônea da inexistência dos sinistros.
Por outro lado, uma vez suficientemente demonstrados
pela prova documental carreada pela seguradora os danos e seu nexo
causal com a falha na prestação dos serviços, faz-se irrelevante
confirmação do ocorrido mediante a produção de prova pericial sobre os
equipamentos, não se vislumbrando, portanto, o alegado cerceamento de
defesa. Tampouco ostenta qualquer pertinência para a solução da lide a
produção de prova testemunhal.
Quanto aos pagamentos, a autora demonstrou foram
feitos via transferência bancária, indicando a data, conta corrente, CPF dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
favorecidos e valores das indenizações, inexistindo justo motivo para que
referidos comprovantes não sejam aceitos como idôneos e suficientes à
prova do pagamento do seguro.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos realizados e substituição dos
equipamentos que guarneciam os imóveis dos segurados, legítima a
cobrança dirigida contra a responsável pelo evento danoso, conforme
dispõe o artigo 349 do Código Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários de sucumbência devidos pela recorrente de 15% para 20% do
valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29114
Apelação Cível no 1029156-83.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, DIVIRJO de suas
conclusões, por entender que o recurso COMPORTA acolhimento. Justifico:
Cuida-se de ação regressiva promovida contra a seguradora em face da
concessionária de serviços.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão e também na r. sentença combatida é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à
concessionária, de modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que constata-se alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque os laudos técnicos apresentados com a inicial não apresentam
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnados pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, a
autora informou a sua impossibilidade e insistiu no julgamento antecipado em decorrência
do lapso temporal transcorrido, impedindo a análise, em juízo da origem dos danos.
Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a responsabilidade por qualquer dano de
natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se que a seguradora informou a impossibilidade
de realização de perícia, eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim,
considerando-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas, pois prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados, torna-se
impossível a inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovantes
de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus segurados, sendo
apenas trazidas impressões das telas de seu sistema de informática, absolutamente
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E
pagamento válido, SEM A MENÇÃO AO NÚMERO DA APÓLICE DO SEGURO NO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
Assim, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar a
demanda improcedente.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9C11F
9
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11DC7B06
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029156-83.2018.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.